Tribunal: TJES
Processo: 5003086-89.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1.
Apesar do valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, consoante previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida. Inclusive, a própria autora requereu a sua produção.

2.
Na hipótese resultante de pretensão visando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

3.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003086-89.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
, por entender que o Juízo de Direito da
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES,
seria o competente para julgar a demanda originária.

Depreende-se da documentação que instrui o presente conflito, que o feito originário trata de
Ação Ordinária
, proposta por Maria Aparecida Assis em face do Município de Vitória/ES, na qual foi pleiteado o “
pagamento de
adicional de insalubridade em grau máximo
sobre o subsídio mensal, em favor da parte autora, durante todo o período mencionado na inicial
”.

Despacho do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, ID 4830958, designando, em caráter provisório, o Juízo suscitante como competente para análise e julgamento de medidas urgentes.

Parecer do Ministério Público, no ID 6725553, deixando de se manifestar nos autos, em razão de ausência de interesse público..

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
, por entender que o Juízo de Direito da
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
seria o competente para julgar a demanda originária.

Depreende-se da documentação que instrui o presente conflito, que o feito originário trata de
Ação Ordinária
, proposta por Maria Aparecida Assis em face do Município de Vitória/ES, na qual foi pleiteado o “
pagamento de
adicional de insalubridade em grau máximo
sobre o subsídio mensal, em favor da parte autora, durante todo o período mencionado na inicial
”.

Pois bem.

O Magistrado suscitado, sob o argumento de que o valor atribuído à causa não supera sessenta salários mínimos, declinou da competência para julgar a ação ordinária registrada sob o nº 5020669-49.2022.8.08.0024, entendendo que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes, de forma absoluta, para processar e julgar a demanda.

Por sua vez, o Juiz suscitante sustentou que “
a matéria colocada na presente ação refoge à competência deste Juizado, devendo a competência para causas em que há necessidade de realização de perícia ser fixada para as Varas da Fazenda Pública, pelos argumentos expostos.
” (evento 5560906, fl. 08).

Despacho do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, ID 4830958, designando, em caráter provisório, o Juízo suscitante como competente para análise e julgamento de medidas urgentes.

Na hipótese dos autos, em análise da petição inicial dos autos de origem (ID 4620453, fls. 04/08), pude verificar que
MARIA APARECIDA ASSIS
almeja que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
seja condenado a pagar adicional de insalubridade em grau máximo sobre o vencimento, em razão do desempenho de suas funções de auxiliar de laboratório.

Apesar do valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, consoante previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida. Inclusive, a própria autora requereu a sua produção.

Assim, coaduno com o posicionamento do magistrado suscitante de que a prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos principais pontos controvertidos da demanda, por isso, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ademais, consoante o enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ), segundo o qual: “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública
”.

Na mesma linha intelectiva, na hipótese resultante de pretensão visando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida. 2. A prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos pontos controvertidos da demanda. Inteligência do enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital.

(TJES, Conflito de Competência Cível nº 5008242-58.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/11/2023)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO JUDICIAL QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Consoante preconiza o artigo 10, da Lei nº 12.153/09, nas ações judiciais em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa. II. Na espécie, a despeito de ser permitida a realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais, certo é que o caso em apreço exige complexa prova pericial, para se aferir o grau de insalubridade, não se tratando de prova técnica simplificada, nos moldes do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009. III. A hipótese resultante de pretensão visando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes. lV. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, para processamento e julgamento do feito originário. (TJES; CC 0023655-70.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 10/05/2022; DJES 08/06/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada. 6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência. 8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES; CC 0024335-89.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

Ante o exposto, firme das razões expostas,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar e julgar o processo tombado sob o n° 5020669-49.2022.8.08.0024, o juízo da
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES,
ora suscitado no conflito negativo de competência.

Na forma do art. 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, comuniquem-se às autoridades em conflito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1.
Apesar do valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, consoante previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida. Inclusive, a própria autora requereu a sua produção.

2.
Na hipótese resultante de pretensão visando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

3.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer do Conflito Negativo de Competência e declarar a competência do juízo suscitado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES - Comarca da Capital, nos termos do voto do Relator.